Tribunal: TJMT
Processo: 0016230-86.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016230-86.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDEMILSON DA SILVA LOURENCO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEY CAMACHO MIGUEL (VÍTIMA), CLAUDELINE SILVA CIPRIANO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE
HOMICÍDIUM
– IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, DO CPC – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0016230-86.2015.8.11.0042 – Código 411467, que impronunciou Edemilson da Silva Lourenço, do crime previsto no art. 121, §2a, inciso IV [por duas vezes], sendo um na forma consumada e o outro na forma tentada [art. 14, inciso II], nos moldes do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, busca a reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 73539663 – fls. 178/187).

Em sede de contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença prolatada pelo juiz singular (Id. 73539664 – fls. 04/13).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça,
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.82698488):

“
Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado tentado e consumado – Acusado impronunciado – Inconformismo Ministerial – Pretendida a pronúncia – Possibilidade – Decisão de pronúncia que não exige completa certeza do crime – Necessidade de indícios mínimos de autoria e materialidade – Aplicação dos Princípios do in dúbio pro societate – Pelo provimento do apelo. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0016230-86.2015.8.11.0042 – Código 411467, que impronunciou Edemilson da Silva Lourenço, do crime previsto no art. 121, §2a, inciso IV, consumado e tentado, nos moldes do art. 69, todos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 73539662 – fls. 01/05):

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de setembro de 2014, por volta das 21h0Omin, em plena via pública, na Rua Poxoréu, bairro Alvorada, em frente ao estabelecimento comercial denominado Lanchonete Nacional, nesta Capital, EDEMILSON DA SILVA LOURENÇO, com o auxílio de WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS (falecido), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de arma de fogo, matou WANDERLEI CAMACHO MIGUEL, e tentou matar CLAUDELINE SILVA CIPRIANO, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima era usuária de drogas e para sustentar o vício auxiliava outros traficantes na mercancia de entorpecente.

Consta dos autos que alguns meses antes dos fatos, a vítima perdeu dinheiro de propriedade de outro traficante, o que a deixou apreensiva, pois acreditava que o matariam em razão disso.

No dia dos fatos, as vítimas CLAUDELINE e WANDERLEI estavam juntos na via citada, quando foram abordados por EDEMILSON DA SILVA LOURENÇO, proprietário de uma boca de fumo, que, com uma arma de fogo em punho, chamou WANDERLEI de safado e o chutou, vindo este a cair no solo, pois usava muletas. Nesse momento, CLAUDELINE clamou ao EDEMILSON que não matasse WANDERLEI.

Em ato contínuo e sem pestanejar, EDEMILSON, mirou em CLAUDELINE, que desesperada saiu correndo e, sem que ela pudesse se defender, lhe desferiu um disparo de arma de fogo, atingindo-lhe nas costas.

Em seguida, com WANDERLEI caída, e sem meios de se defender, EDEMILSON desferiu contra ele diversos disparos de arma de fogo que atingiram sua cabeça e membros e superiores, produzindo a lesões descrita no laudo pericial de fls. 17/36, as quais foram causa eficiente a morte da vítima ainda no local dos fatos.

Na data dos fatos, EDEMILSON foi conduzido até o local dos fatos por WILLIAN DE OLIVEIRA CAMPOS, já falecido, na motocicleta de placa NJC 4930 (B.O. de fls. 41/43).

O proprietário da motocicleta citada confirmou que na data do fato estava há aproximadamente dois dias na casa do EDEMILSON, onde funcionava uma boca de fumo, e havia emprestado o veículo a ele em troca de substância entorpecente, tendo o denunciado permanecido com a motocicleta por dois dias entre idas e vindas até a boca de fumo, sendo que da última vez que EDEMILSON saiu com a motocicleta, na companhia de WILLIAN, não retornou mais.

Importante destacar que conforme se depreende das fls. 96/109, o proprietário da motocicleta, José Luiz Magalhães dos Santos (apresentando-se falsamente como Gilberto dos Santos Neto), foi preso no dia 11 de setembro, aproximadamente 12 horas após o homicídio, sem a motocicleta placa NJC 4930. Já no dia 12 de setembro, EDEMILSON DA SILVA LOURENÇO e WILLIAN foram presos por direção perigosa da mesma motocicleta utilizada na prática dos crimes (fls. 110/111). (...)”

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, em observância à regra do in dubio pro societate, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7a Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia dos acusados pelo crime de homicídio qualificado.

Após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Pena, sob os seguintes argumentos:

“(...)
A materialidade do delito de homicídio consumado se encontra evidenciada através do boletim de ocorrência juntado às fls. 15/17, laudo de necrópsia de fls. 24/43 e laudo pericial no local do crime às fls. 73/84

Quanto ao homicídio tentado, a materialidade está evidenciada no boletim de ocorrência de fls. 48/50.

No que se refere a autoria, o acusado nega a prática do delito afirmando que no dia do fato estava no local do crime, com a motocicleta emprestada, na companhia de Willian, vulgo “Neguinho”, que ambos estavam consumindo drogas com outros usuários, até que chegou uma pessoa a pé, desconhecida, procurou pela vítima e quando a encontrou, a mesma estava na companhia de Claudilene, momento o qual efetuou os disparos, em face de ambas ocasionando a morte de Wanderlei, e ferimento em Claudilene. Vejamos:

“Réu: (...) eu emprestei a moto de um colega meu pra i pegá a droga no Alvorada, aí parei na Cracolândia lá, parei lá e comecei a fumá a drogalá. Eu encostei a moto, tava eu e o Neguinho, esse aí que tava comigo. E lá memo nois tava fumando, que tem uma cracolândia, aí nois encostemo a moto e tava lá. Aí depois chegou um cara de tênis, meia, uma bermuda, igual burgueis memo assim, chegô assim com a mão no bolso e falô “cadê Baxinho, cê num viu Baxinho aí?” aí os cara que tava lá falaram “não vimo” e “Penerinha?” aí o Penerinha falô “tô aqui” ele falô “chega aí Penerinha, você viu o Baxinho?” “não vi” “e Camacho?” Camacho é o finado né “não vi também não” aí ele falô “vim trazê a droga aqui pra ele e ele num tá aqui” eu falei bem assim, eu tava do lado duma menina assim, falei “Rosi, esse home não tá caçando ninguém pra comprá droga não, esse cara tá com arte” aí eu nem fumei, porque eu tava pra fumá aí ele falô “Penerinha chega aqui, vamo atrais do Camacho” que é o finado eu vi tudinho a cena. Aí o cara indo daqui pra lá e encontrô esse Camacho vindo de lá pra cá e o home indo daqui pra lá, que é o assassino. Chegô com o revólver e falô bem assim “e aí Camacho” abraço ele e a Claudilene, que tava junto, eu vi ele levando o tiro. Aí tava vindo o Camacho e a minina de lá pra cá e o cara que é o assassino foi daqui pra lá e falô “o Camacho, meu camarada, já tô te caçando” e deu dois ou três tiros no peito dele assim. Eu tava do outro lado da rua fumando.

Juízo: e quem é esse cara que atirou?

Réu: eu não conheço, eu não sou do bairro.

Juízo: tão falando que foi você que atirou nele.

Réu: tão falando, mas não foi eu. Ele deu dois tiros. E a Claudilene correu pro outro lado assim e ele solto o finado e fez bem assim (posição virando para trás e atirando) e deu um tiro, ainda eu passei por trás da menina e ela tava encostada assim (posição de bruço) eu falei “vixe, você foi atingida nas costas, senta aí se não você vai caí” era uma moreninha baxinha.

(...)

Juízo: o senhor conhecia o Camacho?

Réu: sim. (...)

Defesa: essa pessoa que atirou, ela também chegou no local ali com a moto?

Réu: não, chegou a pé.

Defesa: e ela saiu de moto?

Réu: na hora que eu vi foi a pé, a não ser que tenha deixado a moto mais adiante.

Defesa: mais alguém além da Claudenir viu quando isso aconteceu?

Réu: viu. Os usuários que tava com nois lá.

Defesa: o senhor se recorda o nome?

Réu: a Rose, uma baxinha, que tava do nosso lado.

(...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fls. 308.

As suspeitas do acusado se iniciaram através de um boletim de ocorrência, onde foi registrada a placa da motocicleta que estava no local do crime, sendo que dois dias após, o acusado foi preso em flagrante delito por direção perigosa, na posse da referida motocicleta.

Na checagem da propriedade do veículo, foi constatado que o mesmo pertencia à Sra. Rivelina Carlos da Silva Santos, que teria emprestado a moto a seu filho José Luiz Magalhães dos Santos, e este, por sua vez, teria emprestado para o acusado.

Na instrução processual, nesse mesmo sentido foi relatado pelo policial a frente das investigações, Sr. Orlando Lucas. Vejamos:

“Acusação: como que o senhor pode relatar, como se chegou, se realmente chegou à autoria...como que foi?

Orlando Lucas: (...) o fato aconteceu em 2014, a gente já pegou essa investigação em andamento, e assim que a gente iniciou as investigações a primeira coisa que a gente fez foi checar a placa que consta no BO da PM que atendeu o local do crime. E ao checar essa placa a gente verificou que no dia 12, dois dias após o homicídio, foi preso dois cidadãos com essa motocicleta, foi aí que a gente chegou na identificação do Edemilson e Willina, esse já falecido. E após isso a gente começou a intimar né, a proprietária, que é a Sra. Ribelina, na verdade a moto só estava no nome dela, quem utilizada era o seu filho Luiz, e o Luiz em seu depoimento ele alega, ele é usuário de droga na época né, ele alega que emprestou a motocicleta pro Edemilson, e o Edemilson acabou sumindo com essa motocicleta, ele e mais um, e na verdade o Luis ele saiu de casa com a motocicleta no dia 09. E ele alegou na sua declaração que ele emprestou a motocicleta e disse pra mãe que foi guinchada pelo Amarelinho. (...) Eles acabaram sendo presos por direção perigosa no dia 12 e o Edemilson em seu depoimento ele se resume somente dizendo que pegou a motocicleta, saiu com a motocicleta ali pelo Bairro Jardim Leblon e acabou sendo abordado ali próximo ao Pronto Socorro.

E a outra vítima, ela na ocasião ela tava embriagada, sob efeito de entorpecente, então ela não conseguiu reconhecer tanto o Edemilson, quanto o Willian. Na verdade em seu depoimento ela alega que viu somente um. A questão da motocicleta se resume no BO da PM, que eles colheram informações por populares, na época, dizendo que dois de motocicleta efetuaram os disparos contra as duas vítimas. (...)

Acusação: a motivação do crime, conseguiu identificar alguma informação relevante sobre isso?

Orlando Lucas: a gente ouviu os familiar, o irmão Walter, ele disse que parece que era por questão de droga, parece que a vítima tinha denunciado algum traficante pelo fato de...e pelo fato desse traficante ser preso, assim que ele saiu, ele cometeu o crime. (...). Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fls. 253.

Também foi ouvido por este Juízo o filho da proprietária da motocicleta,

José Luiz de Magalhães dos Santos, o qual confirmou que teria emprestado a motocicleta para o acusado.

“José Luiz Magalhães dos Santos: (...) não sei se foi no dia do crime, que nessa época...eu era usuário de droga né, eu fiquei uns dois ou três dias no Bairro Pedregal ali. E nisso esse rapaz que fez isso aí chegô ne mim e falô bem assim “tem como você emprestá sua moto que nois vai pegá uma droga ali, e nois damo um poquinho pra você fumá e vai ficá um poco pra nois” eu falei “não, beleza, se você vai fazê só isso mesmo pode i, mas não vai fazê coisa errada que essa moto tá no nome da minha mãe, avisei ele ainda” aí foi que aconteceu isso aí. Aí ele sumiu com a minha moto, não apareceu mais com minha moto.

Acusação: e aí ocorreu esse crime aqui?

José Luiz Magalhães dos Santos: ocorreu esse crime aí.

Acusação: a pessoa que o senhor entregou a moto, é o Edemilson da Silva Lourenço?

José Luiz Magalhães dos Santos: é. Não conheço pelo nome, agora que fiquei sabendo, mas eu conhecia pelo apelido “Mimi”.

Acusação: tem uma fotografia aqui de fl. 113, do Edemilson, só olha com atenção e verifica se foi ele que pegou a moto com o senhor.

José Luiz Magalhães dos Santos: é, foi ele e um outro rapaz moreno que tava junto, no dia.

Acusação: vou mostrar a foto do outro, o outro já faleceu, eu vou mostrar. De fl. 115.

José Luiz Magalhães dos Santos: eles dois mesmo que pegô.

Acusação: o senhor conhecia as vítimas?

José Luiz Magalhães dos Santos: não.

Acusação: sabe o motivo do crime?

José Luiz Magalhães dos Santos: não sei.

Acusação: o Edemilson é traficante?

José Luiz Magalhães dos Santos: não ele era usuário também. Por isso que eu fiquei até assim, depois que chegô o processo né, até não acredite, falei “vixe, o cara fez isso com a moto da minha mãe!!” fiquei até assim (...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fls. 253.

No mesmo sentido, prestou declarações neste Juízo a Sra. Revelina confirmando que seu filho estaria com a motocicleta, que este teria mentido para a mesma que os agentes de trânsito teria guinchado o referido veículo. Mas que sobre a autoria do crime não sabia de nada, e não conhecia o acusado.

A vítima Claudilene não compareceu em Juízo, somente sendo ouvida na fase de inquérito, a qual relatou, conforme fls. 96/97, nos seguintes termos:

“(...) que no dia do fato foi com Camacho no local dos fatos para comprar droga;
que quando estava com ele, um indivíduo de cor pele clara, aparentando ter 1,70 m de altura, se aproximou da declarante e Camacho, em posse de uma arma de fogo e disse: “e aí seu safado”, e deu um chute na perna do Camacho, o qual estava de muleta; que, o Camacho caiu de joelhos no chão, e o indivíduo sacou um revólver, cor prateada da cintura
, e então a declarante se recorda que disse “não atira nele não, se ele tiver devendo eu ajudo a pagar”, e então o indivíduo armado apontou o revólver para declarante e então a declarante se afastou, e andou aproximadamente três passos e ficou debruçada num veículo que estava no local, e após ouviu disparos; que, depois disso foi perdendo o ar, e se recorda que recebeu atendimento do SAMU, sendo encaminhada para o pronto socorro de Cuiabá; que, no dia seguinte a depoente estava no hospital, e dois policiais foram pegar o depoimento da declarante, mas como ainda estava sobe efeito de droga e álcool, a declarante não teve condições de dar informações; (...)
que a declarante relata que o indivíduo chegou sozinho, a pé, e que não viu nenhuma motocicleta o aguardando
; (...)
que em conversas com usuários da região da Cracolândia, a declarante teve conhecimento que o indivíduo que tinha lhe atirado nas costas havia falecido no bar conhecido como Coqueiro, sendo que tinha levado um tiro na teste;
que, na época, dos fatos a declarante não foi submetida a exame de corpo de delito; que, ficou internada no pronto socorro por onze dias, mas não possui nenhum laudo ou documentação relativo a internação; (...) que foram apresentadas para a declarante as fotografias de Edemilson da Silva Lourenço, e a declarante esclarece que não tem condições de reconhecer com certeza se algum deles se trata do autor dos disparos (...)”;

Conforme se observa ainda no inquérito policial, a autoridade policial teria sugerido o arquivamento do caderno investigativo por ausência de elementos que pudessem indiciar o acusado (fls. 144/148), no entanto, o Ministério Público reiterou algumas diligências (fl. 151), de modo que somente acrescentou-se ao caderno o interrogatório do acusado, que negou a prática do delito.

Diante de todos os elementos constantes nestes autos, tanto na fase de inquérito policial, quanto na instrução processual verifico que inexistem indícios, mesmo que mínimos, de autoria do acusado no crime em tela.

Ademais, os apontamentos que surgiram desde o início em face do acusado, foi em decorrência da motocicleta que o mesmo utilizada no dia do fato, porém, relatos de que o mesmo atirara nas vítimas, não consta nos autos.

Diante destes elementos, e embora bastem para a pronúncia os meros indícios de autoria, no presente caso não foi possível aferir tal requisito, uma vez que as provas coligidas não corroboram o apontamento feito na fase de inquérito.

E presumir a participação do acusado simplesmente porque este fazia uso de uma motocicleta que estava presente no local do fato, significa banalizar a justa aplicação da lei penal, que vige sob o manto do Princípio da Intervenção Mínima, bem como do Princípio da inocência.

Por fim, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por estas razões, e todo o conjunto probatório, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronúncia do acusado. (...)”

Nota-se que a vítima Claudeline assevera em seu depoimento extrajudicial, que o indivíduo que atirou nesta, e na vítima Wanderley Camanho Miguel, chegou a pé ao local do delito, bem como aduziu que não visualizou nenhuma motocicleta aguardando o mesmo.

Além disso, salientou que conforme informações de usuários de entorpecentes, a mesma teve conhecimento que o indivíduo que atirou em suas costas, havia falecido com um tiro na região da cabeça (testa).

Consigno, que a versão apresentada pelo Ministério Público de que o apelado seria o autor do crime contra a vida das vítimas, pois este foi apreendido em posse da motocicleta que, supostamente, foi visualizada no local do delito, cai por terra, visto que a própria vítima Claudeline sustentou que o indivíduo que atirou, chegou a pé.

Assim, observa-se que as provas produzidas nos autos apenas indicaram que o apelado estaria fazendo uso da motocicleta utilizada no dia dos fatos, contudo, não há nos autos provas de que este atirou nas vítimas.

Não há como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente no fato da apelado ter sido apreendido em posse da motocicleta que, supostamente, foi usada no momento do crime.

Não se figura possível proferir uma decisão de pronúncia com base em uma mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPRONÚNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de indícios suficientes de autoria enseja a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP. (TJMG; APCR 2659361-09.2008.8.13.0433; Montes Claros;Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 11/03/2020;DJEMG 18/03/2020)”

“APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PAULO RICARDO BELO DE ARAUJO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV,NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito. (N.U 0003787-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha participado dos crimes apurados nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Edemilson da Silva Lourenço
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021